Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604039-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0604039-69.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) RepEsp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 07/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Especial nº 0604039-69.2022.6.16.0000, com pedido liminar,
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Daniela Alzira da Silva Arouca, alegando que
a representada, policial militar candidata ao cargo de Deputado Federal, fez uso de fardamento da
Polícia Militar do Paraná - PMPR durante campanha nas redes sociais facebook e instagram, o que
configura prática da conduta vedada disposta no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97 - Lei das
Eleições (Requer: liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para o fim de determinar a
remoção imediata da propaganda eleitoral em que o representado apareça fardado e abstenção de
publicação de novel conteúdo eleitoreiro trajando farda da Polícia Militar do Paraná, cujos links
estão indicados ao final desta exordial; com a adoção do rito mais benéfico às partes, o
recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação da parte representada para,
querendo, apresentar defesa no prazo de cinco dias, nos termos do disposto no artigo 22, inciso I,
alínea a, da Lei Complementar 64/90; a produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a
documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato n° 1.25.000.003377/2022-18; ao
final, a total procedência da presente Representação Eleitoral, para que, com a confirmação da
liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral veiculada e a prática de conduta
vedada ao agente público, aplicando-se à parte representada as sanções previstas no art. 73, da Lei
nº 9.504/97).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (RECORRENTE)
DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43456850
30/11/2022
13:57
Acórdão
Acórdão

Num. 43456850 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/11/2022 13:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113013570832900000042421346
Número do documento: 22113013570832900000042421346
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 14:41:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.583
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604039-69.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: Ministério Público Eleitoral
RECORRIDO: DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
CANDIDATA
TRAJANDO
FARDA
DA
POLÍCIA
MILITAR
DO
PARANÁ. CONDUTA VEDADA PREVISTA
NO ART. 73, I, DA LEI 9.504/97. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
BEM
MÓVEL
PERTENCENTE
À
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
INOCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE DO
ROL PREVISTO NO ART. 73 DA LE.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido.
1. O uso de uniforme da Polícia Militar do
Estado do Paraná em manifestação político-
partidária é vedado pelos artigos 77, §1º, a da
Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e 149 da
Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da Polícia
Militar do Paraná). Sua utilização fere a
isonomia entre os concorrentes ao vincular o
candidato ou órgão partidário à Corporação.
Precedente do TSE.
2. A farda ou uniforme militar, ainda que tenha seu uso regulado pelo Estado, não caracteriza bem móvel
pertencente à administração pública, o que impede o enquadramento da conduta à hipótese do art. 73, I, da

Num. 43456850 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/11/2022 13:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113013570832900000042421346
Número do documento: 22113013570832900000042421346
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 14:41:28
Lei nº 9.504/97.
3. Conforme entendimento do TSE, "no âmbito
das chamadas condutas vedadas aos agentes
públicos
em
campanhas,
cuja
disciplina
encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73
a 78, imperam os princípios da tipicidade e da
estrita
legalidade,
devendo
a
conduta
corresponder exatamente ao tipo previamente
definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF,
Rei. Mm. Maria Thereza Rocha de Assis Moura,
DJe de 4.2.2016).
4. Logo, a atipicidade da conduta impede a sanção prevista no §4º do art. 73 da Lei de Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Representação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
(id 43380771) em face da sentença de id 43362791 que julgou improcedente a presente
representação eleitoral ajuizada pelo Parquet contra a representada DANIELA ALZIRA DA
SILVA AROUCA MIGUEL.
Sustenta que não se está em discussão a possibilidade ou não da candidata se apresentar como militar aos
eleitores, mas sim que o uso de bem público, no caso, de farda, em propaganda eleitoral, caracterizaria
conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, requerendo assim a reforma da sentença.
Em sede de contrarrazões (id 43420236), a representada requereu o desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 43456850 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/11/2022 13:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113013570832900000042421346
Número do documento: 22113013570832900000042421346
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 14:41:28
Inicialmente registro que embora em seu recurso o Ministério Público faça menção ao artigo 73, I da Lei das
Eleições, ao transcrever o dispositivo legal, acabou por fazer referência ao inciso II do citado artigo, em
evidente erro material, o que, todavia, não caracteriza óbice à compreensão da insurgência.
Pois bem, em recurso assevera o representante ser vedado pelo art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 o uso de bem
público, qual seja, a farda da instituição militar, para a realização de propaganda eleitoral, devendo ser
aplicada ao representado a sanção do §4º do mesmo artigo.
O texto legal assim estabelece:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...).
4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR”.

Por sua vez, a propaganda impugnada foi apresentada da seguinte forma:
De fato – até porque incontroverso e documentalmente comprovado – verifica-se que a representada
realizou propaganda eleitoral vestindo farda da PMPR. Por outro lado, não mais se discute que a
utilização do uniforme da corporação em manifestação político-partidária se mostra vedada.
Como esclarecido em sentença, a utilização de farda e assemelhados em propaganda eleitoral já foi objeto de
análise desta Relatora neste mesmo pleito (autos nº 0602064-12.2022.6.16.0000 e 0602168-
04.2022.6.16.0000).
Nos citados julgados, considerou-se irregular a utilização tanto de uniforme do Exército, quanto de
uniforme da Polícia Militar, com fundamento nos artigos 77, §1º, a da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares) e 149 da Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da Polícia Militar do Paraná). Em ambas as
leis, proíbe-se a utilização do uniforme em manifestação de caráter político-partidária. O Estatuto
dos Militares veda ainda o uso do uniforme por inativos, (alínea c) “...salvo para comparecer a
solenidades militares, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais
solenes de caráter particular, desde que autorizado”, o que não é o caso destes autos.

Num. 43456850 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/11/2022 13:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113013570832900000042421346
Número do documento: 22113013570832900000042421346
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 14:41:28
Ou seja, não há como se admitir o uso da farda da polícia militar em manifestação político-
partidária, justamente visando garantir a isonomia entre os concorrentes e evitar que os eleitores
associem os candidatos a ações estatais, favorecendo-os em detrimento aos demais candidatos.
Nesse sentido cito julgado do Tribunal Superior Eleitoral: “A imagem do policial militar fardado
representa a instituição, a corporação Brigada Militar. E essa é a razão pela qual o uso do
fardamento é proibido em propagandas eleitorais – justamente para evitar a vinculação da
corporação a órgão partidário” (TSE, RO 137944, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE 22.03.2017).
Porém, ao contrário do que sustenta o Parquet, tenho que o fato não se enquadra na vedação
estabelecida pelo art. 73, I da Lei das Eleições.
Com efeito, a farda da PMPR usada pela representada não constitui bem público, mas sim bem
particular, ainda que de uso regulado pelo Estado.
Isto é, não se nega que o fardamento possua restrições quanto ao uso. Todavia, o bem em questão pertence à
representada, não se tratando de bem móvel pertencente à administração, tal como estabelece a vedação
contida no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições.
Tal conjectura, de per si, impede o enquadramento do fato nas chamadas condutas vedadas, as
quais, como sabido consistem num rol taxativo e que deve ser interpretado de forma restritiva.
Assim ensina José Jairo Gomes:
“Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de autoridade,
o legislador especificou algumas em virtudes de suas relevâncias e reconhecida gravidade no
processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas condutas vedadas, cujo rol
encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97. Trata-se esse rol de numerus clausus, não se
admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo em razão de seu caráter sancionatório, tais regras
não podem ser interpretadas extensiva ou ampliativamente, de modo a abarcar situações não
normatizadas”. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 16ª ed. – São Paulo/SP: Ed. Atlas, 2020, p.
1.014) – negritei e sublinhei.

Conforme já decidido pelo TSE, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao
tipo previamente definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, DJe de 4.2.2016) – grifei e sublinhei.
Outro não é o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICO FULCRADA NO ART. 77 DA LEI N. 9.504/97. PARTICIPAÇÃO DE PREFEITO,
CANDIDATO À REELEIÇÃO, EM ETAPA INAUGURAL DE OBRA REALIZADA PELA INICIATIVA
PRIVADA. CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO E PARQUE AQUÁTICO. NÃO
COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE RECURSOS PÚBLICOS OU DA CONCESSÃO DE
INCENTIVOS OU ISENÇÃO FISCAIS A EMPREENDIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Num. 43456850 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/11/2022 13:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113013570832900000042421346
Número do documento: 22113013570832900000042421346
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 14:41:28
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO A COMPROVAR A ILICITUDE AVENTADA.
RECURSO IMPROVIDO.
1) A Jurisprudência do TSE é firme no sentido de aplicar interpretação restritiva aos dispositivos
que disciplinam o rol taxativo de comportamentos vedados aos agentes públicos, inscrito entre os
art. 73 e 78 da Lei n. 9.504/97, dado seu caráter proibitivo e sancionatório. Nesta esteira, a vedação
contida no art. 77 da LE é adstrita à participação de candidatos na inauguração de obras públicas,
não comportando a hipótese legal exegese teleológica que amplie sua abrangência para abarcar
empreendimentos privados, como ocorreu na conjuntura fática em realce, o que evidencia erro de
subsunção do fato à norma, relevando a atipicidade da conduta em relevo. (...). (TRE/PE – Acórdão
11548 – Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes – DJ. 23.04.2021) – destaquei –

A questão inclusive foi objeto da análise recente por esta Corte, a qual entendeu não caracterizar o fato
infração ao artigo 73, I da Lei das Eleições:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM
EM REDE SOCIAL. CANDIDATO TRAJANDO FARDA DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ.
MANIFESTAÇÃO POLÍTICO–PARTIDÁRIA. PROIBIÇÃO DO USO DO UNIFORME. ART. 77, §1º,
A DA LEI Nº 6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES). ART. 149 DA LEI ESTADUAL 1.943/54
(CÓDIGO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ). PROPAGANDA IRREGULAR. CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, I, DA LEI 9.504/97. NÃO CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE
BEM MÓVEL PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE
DO ROL PREVISTO NO ART. 73 DA LE. ENTENDIMENTO ASSENTE DO TSE. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
1. O uso de uniforme da Polícia Militar do Estado do Paraná em manifestação político–partidária é
vedado pelos artigos 77, §1º, a da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e 149 da Lei Estadual nº
1.943/54 (Código da Polícia Militar do Paraná). Sua utilização fere a isonomia entre os concorrentes
ao vincular o candidato ou órgão partidário à Corporação. Precedente do TSE.
2. A farda ou uniforme militar, ainda que tenha seu uso regulado pelo Estado, não caracteriza bem
móvel pertencente à administração pública, o que impede o enquadramento da conduta à hipótese do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
3. Conforme entendimento do TSE, "no âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, cuja disciplina encontra–se inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo
previamente definido pela lei" (AgR–REspe n. 626–30/DF, Rei. Mm. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, DJe de 4.2.2016).
4. Logo, a atipicidade da conduta impede a sanção prevista no §4º do art. 73 da Lei de Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento. (0604033-62.2022.6.16.0000 - RepEsp - RECURSO no(a)
RepEsp nº 060403362 - CURITIBA - PR - Acórdão de 28/10/2022 - Relator(a) Des. Melissa De
Azevedo Olivas - Publicação: DJE - DJE, Tomo 303, Data 04/11/2022)

Logo, não restando caracterizada a utilização de bem móvel pertencente à administração pública, e à luz da
atipicidade da conduta, inaplicável a sanção do §4º do art. 73 da LE.

Num. 43456850 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 30/11/2022 13:57:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113013570832900000042421346
Número do documento: 22113013570832900000042421346
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/11/2022 14:41:28

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se
inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0604039-69.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - RECORRIDA:
DANIELA ALZIRA DA SILVA AROUCA MIGUEL - Advogados da RECORRIDA: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 29.11.2022